Tribunal: TJMT
Processo: 1002416-12.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002416-12.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA - DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E INCONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA SOBRE A ORIGEM DO DANO –– IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO PROVIDO.

Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva proposta pela seguradora, reconhecendo a existência de nexo causal entre os danos elétricos e o serviço prestado.

Questões em discussão

Examina-se a suficiência da prova técnica unilateral apresentada pela seguradora e a efetiva demonstração do nexo de causalidade entre a oscilação na rede elétrica e os danos alegados, à luz da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal e no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Razões de decidir

A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público exige a comprovação inequívoca do nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e o dano. O laudo técnico apresentado pela seguradora foi produzido unilateralmente, sem contraditório e sem assinatura de profissional habilitado, não podendo, por si só, sustentar a condenação.

Constata-se, ademais, que a perícia direta não foi realizada por ausência dos equipamentos supostamente danificados, o que inviabilizou a aferição técnica e impediu o exercício pleno do direito de defesa.

As provas documentais indicam, ainda, que os danos decorreram de descargas atmosféricas, evento de força maior apto a romper o nexo causal, conforme entendimento consolidado pelo TJMT.

Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente a ação regressiva.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento” (Proc. nº 1002416-12.2023.8.11.0041), ajuizada por MAPFRE SEGUROS

GERAIS S.A
.
, julgou procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 15.219,28 (quinze mil duzentos e dezenove reais e vinte e

oito centavos
)
, sob fundamento de que os laudos técnicos apresentados comprovam o nexo causal entre as oscilações elétricas e os danos verificados nos bens segurados (cf. Id. nº 302542911).

A apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois o laudo técnico apresentado é unilateral, genérico e inconclusivo, elaborado sem participação da concessionária e sem assinatura de profissional habilitado junto ao CREA. Aduz que não foi realizada perícia técnica direta, em razão da não disponibilização dos equipamentos supostamente danificados, o que configurou cerceamento de defesa e inviabilizou a apuração do nexo causal.

Defende que a ausência de prova robusta afasta o dever de indenizar, sobretudo diante de evidências de descarga atmosférica (fortuito externo) e ausência de registros de oscilação de tensão nas unidades consumidoras indicadas.
Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a ação (cf. Id. nº 302542917).

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. nº 302542921).

É o relatório.
Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos alegadamente causados em equipamentos de segurados da apelada, bem como à validade do laudo técnico unilateral apresentado como prova do nexo causal.

Nos termos do art. 786 do Código Civil, “
paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.
O mesmo
se extrai da Súmula 188 do STF, que consagra o direito regressivo da seguradora até o limite do contrato.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à aplicação do CDC às relações entre seguradoras e concessionárias, reconhecendo a responsabilidade objetiva destas pelos danos causados aos consumidores e seus sub-rogados, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito no serviço e o dano (REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma,
DJe
22/02/2010).

No caso concreto, os laudos técnicos (Id 302542867, 302542862, 30254285 e 302542851), foi produzido de forma unilateral pela seguradora, sem acompanhamento da concessionária e sem subscrição de profission
al habilitado, circunstância que lhe retira força probatória suficiente para ensejar condenação.

Ressalte-se que, conforme a
a
impossibilidade de acesso aos bens para inspeção técnica constitui excludente de responsabilidade da distribuidora, por inviabilizar a verificação do evento no local do sinistro.

Além disso, consta dos autos que dois dos quatro segurados mencionados sequer possuem vínculo de consumo com a apelante, e, quanto aos demais, não houve registro de perturbação na rede elétrica nas datas apontadas, conforme relatórios de operação da concessionária.

Ainda que se admitisse o conteúdo dos laudos apresentados, estes atribuem a origem dos danos a descarga elétrica atmosférica (DEA), caracterizando caso fortuito ou força maior, apto a excluir a responsabilidade da concessionária.

A jurisprudência deste Tribunal é firme nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR FORTES CHUVAS – RAIOS – NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – RESPONSABILIDADE AFASTADA – ART 14, § 3º DO CDC – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.

Havendo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, resta afastada a reponsabilidade da concessionária de serviço público em indenizar à seguradora, nos termos do art. 14, § 3º do CDC.” (N.U 1016055-05.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 13/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO – SEGURO – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO/VENDAVAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (queda de raio), causa excludente de tal responsabilidade” (TJ-MT 10604719220198110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO ELÉTRICO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO/VENDAVAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia. Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar.” (TJ-MT 10294211920178110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2021)

Logo, à míngua de prova técnica idônea e diante da constatação de causa excludente de responsabilidade, inexiste base fática ou jurídica para a condenação da concessionária.

Cumpre observar que o laudo técnico particular, conquanto admissível como meio de prova, não possui presunção de veracidade, devendo ser avaliado em conjunto com o restante do conjunto probatório.

Portanto, ausente prova conclusiva sobre o nexo causal e evidenciada hipótese de fortuito externo, deve ser afastada a responsabilidade civil da apelante.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para reformar a sentença e julgar improcedente a ação regressiva proposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Em razão da modificação do desfecho decisório, inverto os ônus sucumbenciais.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025